Tribunal: TJDFT
Processo: 0024410-46.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024410-46.2006.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO FIGUEIREDO LOPES RECORRIDOS: ALEXANDRE COSTA LOPES, CLAUDIO MARTINS LOPES, JULIO CEZAR COSTA LOPES, MARCIO FIGUEIREDO LOPES, RODRIGO DE PAULA LOPES, JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS E SILVA, MARIA DE SOUZA SILVA, EDNA BONIFÁCIO LOPES, LUZIA LOPES, NEUSA MARIA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO DE 20 ANOS. ART. 550, CC/1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028, CC/2002. MORTE DO PROPRIETÁRIO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO CONTRA O SUCESSOR MENOR DE DEZESSEIS ANOS DE IDADE. ART. 169, INCISO I, CC/1916. PERÍODO AQUISITIVO. COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os argumentos das apelantes no que se refere à possibilidade de complementar o prazo da prescrição aquisitiva durante o curso do processo, bem como a possibilidade da aquisição da propriedade por meio da usucapião especial urbana prevista no art. 183 da Constituição Federal, não foram arguidos em primeira instância, não podendo ser analisados no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 2. A usucapião extraordinária é uma das formas de aquisição originária da propriedade, na qual o possuidor tem a posse mansa e pacífica após certo lapso temporal, não havendo que se falar em justo título e boa-fé, requisitos estes da usucapião ordinária. 3. No presente caso, aplica-se o prazo de 20 (vinte anos) previsto no artigo 550 do Código Civil de 1916 para a aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária, em atenção à regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”. 4. Conforme determina o art. 169, inciso I do Código Civil de 1916 (atual art. 198, inciso I do CC/2002), não corre prescrição contra os menores de dezesseis anos de idade. 5. Falecido o proprietário do imóvel usucapiendo durante o curso do período aquisitivo, suspende-se o prazo da prescrição aquisitiva em desfavor do sucessor menor de idade, voltando a correr quando este completar dezesseis anos. Precedentes. 6. In casu, considerando o falecimento do proprietário, a suspensão do prazo em face do herdeiro mais menor de idade, nos termos do artigo 169, I do Código Civil de 1916 vigente à época do fato, a prescrição aquisitiva se deu em 2002. 7. Sucumbência invertida. 8. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 191 da Constituição Federal, 1.238 e 1.248, ambos da Lei 13.102/15, sustentando a ausência boa-fé, e de posse mansa e pacífica das recorridas a caracterizar usucapião. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Suprema Corte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.238 e 1.248, ambos da Lei 13.102/15, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1846655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que, “demonstrada a posse mansa e pacífica com animus domini das autoras/apeladas, de forma contínua e ininterrupta durante mais de 20 (vinte) anos e sem protesto do proprietário ou dos seus sucessores legais, necessário entender pela ocorrência da usucapião extraordinária para a aquisição do imóvel objeto da lide pelas autoras/apelantes” (ID 11838511). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Em relação à suposta ofensa ao artigo 191 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1600844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020. Ademais, não merece ser admitido o especial quanto ao apontado dissenso pretoriano, com base em paradigma do Supremo Tribunal Federal, porquanto não se presta a esse fim, uma vez que examina a tese sustentada pelo recorrente a partir de fundamentos exclusivamente constitucionais (AgRg nos EAREsp 1483535/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004